Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 494 CPC. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. “DESCONHECIDO”. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, devolvidos os autos à origem para cumprimento de diligência, sobreveio nova sentença, seguida da interposição de nova apelação. Verificada a existência de duas sentenças proferidas no mesmo processo e a ausência de qualquer hipótese excepcional dos artigos 485 § 7o, 494 e 505, todos do CPC, deve ser reconhecida a nulidade da última decisão
2. A notificação extrajudicial é documento indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.
3. Não basta o mero envio da notificação, sendo imprescindível o seu recebimento no endereço constante do contrato.
4. Hipótese em que, embora enviada ao endereço informado no contrato, a notificação extrajudicial não foi recebida pelo réu ou terceira pessoa, tendo retornado ao credor com a anotação de "desconhecido" pelos Correios. Hipótese em que inexiste comprovação da mora, imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
5. Devidamente intimada, deixando a parte autora de emendar a inicial, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
6. Nulidade da segunda sentença reconhecida de ofício. Segundo apelo prejudicado. Recurso de apelação contra a primeira sentença conhecido e não provido.